Tribunal: TJDFT
Processo: 0743425-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0743425-95.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELO MENDES DA IGREJA RECORRIDOS: GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIA SA, REST ANMAR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DIALETICIDADE RECURSAL. CITAÇÃO. NULIDADE. REJEIÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. TEORIA DA APARÊNCIA. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando, a despeito de o recorrente se arvorar das mesmas teses jurídicas alinhavadas anteriormente, seu apelo, à luz do art. 1.010 do CPC, traz argumentos que efetivamente se contrapõem aos fundamentos constantes do édito recorrido. 2. “O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução” (art. 239, § 1o, do Código de Processo Civil). 3. Em atenção à teoria da aparência, admite-se a validade da citação de pessoa jurídica na sede ou filial da empresa e por meio de indivíduo que, ao receber a correspondência, não opõe qualquer ressalva ou objeção. 4. Nos termos do art. 700, inciso I, do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro. 5. Cabe à parte ré apresentar elementos de prova que contrariem as afirmações autorais, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, que atribui ao demandado o dever de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 6. Recurso não provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 373, inciso I, 489, §1o, inciso IV, 1.013 e incisos, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, alegando negativa de prestação jurisdicional, porquanto o acórdão vergastado não teria apreciado os argumentos deduzidos pelo insurgente. Sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Aduz que, ao deixar que o processo seguisse sem a regular intimação de um dos réus, o juízo a quo ignorou o princípio da igualdade processual. Argumenta que a ausência de saneamento do processo prejudicou a fase de produção de provas. Em sede de recurso extraordinário, sem defender a existência de repercussão geral, tampouco indicar os dispositivos constitucionais tidos por violados, repisa os argumentos lançados no apelo especial, mencionando os artigos 373, inciso I, 489, §1o, inciso IV, 1.013 e incisos, e 1.022, inciso II, todos do CPC. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 373, inciso I, 489, §1o, inciso IV, 1.013 e incisos, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente.” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Tampouco deve prosseguir o apelo no que tange à suposta divergência jurisprudencial. Isso porque “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo”. (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Registra-se, por oportuno, que a mera "citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp n. 2.129.539/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024). Também não merece seguimento o apelo extraordinário ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. (...) A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. (ARE 1473105 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25/3/2024). No mesmo sentido, o ARE 1520580 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13/12/2024. No que tange ao malferimento dos artigos do CPC, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que “São inviáveis, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional” (ARE 1496647 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003